Tribunal: STF
Processo: ARE 1511779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 212) opostos em 1º.10.2024 (eDOC 214) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso do ora Embargante por concluir que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para a caracterização do ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabilizou o processamento do apelo extremo.



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifiquei que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante. 



    Nesse sentido, ressaltei que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, que a decisão embargada foi omissa, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 212, p. 1-4):



    “A questão a ser aclarada gira em torno da aplicabilidade da Nova LIA ao caso dos autos, observadas, aliás, decisões do próprio STF. 



    Com efeito, a esse respeito, são quatro as razões inerentes à aplicabilidade da Nova LIA ao caso dos autos, a saber: a) tipicidade; b) ausência de previsão de suspensão dos direitos políticos; c) elemento subjetivo do tipo e; d) acordo. Quanto à suspensão dos direitos políticos, a pena deve ser afastada, desde já, considerando que o embargante foi condenado como incurso na tipificação do artigo 11. Não cabe a pena de suspensão dos direitos políticos, ao fim e ao cabo. 



    Já o segundo ponto a ser aclarado lida com a tipificação. A condenação colegiada recorrida se pautou apenas e tão somente nas disposições do artigo 11 da Lei de Improbidade em sua redação original, no caput apenas e tão só, sendo que foi, desse modo, genérica, aliás, tendo apenas referido violação abstrata a princípios. 



    A esse respeito, p. ex., há jurisprudência do STF a respaldar a pretensão do ora embargante, observada a atipicidade do fato: 



    (...)



    O fato é atípico. 



    Já o terceiro o ponto a ser aclarado lida com o elemento subjetivo do tipo. 



    A decisão regional não afirmou, para tanto, a existência de dolo específico, o que também não mais seria suficiente para chancelar condenações por improbidade. 



    Ocorre, inclusive no âmbito STJ, que não mais se fala em condenação por improbidade via dolo genérico ou culpa grave. 



    O novo artigo 1º, §2°, da LIA consigna que “considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”. Já o § 3º, logo em seguida, preconiza que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.



    Ademais, no artigo 11, §1º, a Lei de Improbidade Administrativa, com a alteração dada pela Lei nº 14.230/2021, diz que, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação do artigo 11, caso do peticionante, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    Em nenhum momento o elemento subjetivo, o dolo específico, ficou comprovado na conduta do embargante. Extraiu-se a existência do elemento em razão da mera alegação de que: ignorou a regra concernente à prévia realização de procedimento licitatório, realizou a contratação de serviços de advocacia. Não há mais como admitir a condenação de gestores por erros inerentes aos cargos de gestão ou mesmo por incapacidades funcionais de suas equipes ou, ainda, por atos irrelevantes à administração pública de pequena monta.



    Dolo genérico ou culpa não servem, conforme reconhecido pelo STJ (1ª Turma), segundo a qual “é possível a aplicação da Lei nº 14.230/21, com relação à exigência do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, aos processos em curso” (REsp nº 2.107.601/MG). 



    À unanimidade, decidiram os ministros que tal como aconteceu com a modalidade culposa, a conduta ímproba praticada com dolo genérico também foi revogada pela Lei nº 14.230/21, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento fixado no Tema de Repercussão Geral nº 1.199/STF (aplicação imediata aos processos em curso ainda não transitados em julgado). Portanto, a um só tempo, a 1ª Turma do STJ reconheceu que: a Lei nº 14.230/21 revogou tanto a improbidade culposa quanto a improbidade escorada em dolo genérico. A mais não poder.



    O fato, vez mais, é atípico.



    Já o quarto e último ponto lida, ao fim e ao cabo, com o ANPC. 



    A esse respeito, cite-se o artigo 17-B da Lei de Improbidade Administrativa, em sua atual redação, no sentido de que “O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: I - o integral ressarcimento do dano; II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. [...]”. O acordo de não persecução, aliás, poderia também ser oferecido pela Fazenda Pública. Há, acerca do tema, precedentes recentes do STF acerca do acordo de não persecução penal, bastando referir que a Corte, na data de 08 de agosto de 2024, decidiu, ainda que por maioria, que o ANPP poderá ser celebrado até o trânsito em julgado da ação penal, porquanto norma mais benéfica ao réu. Tratou-se do HC n° 185913. 



    Poderíamos, a esse respeito, dizer acerca da diferença entre ações penais e ações de improbidade. Porém, a Nova LIA consagra a ação de improbidade como de natureza acusatória, sancionatória, devendo ser atraídos para cá, sem mais, os mesmos princípios processuais penais – a começar os relativos ao acordo de não persecução. 



    Embora a atual jurisprudência do STJ afirme o cabimento apenas até o recebimento da ação, é importante registrar que o STF afirmou, quanto ao ANPP, o cabimento até o trânsito em julgado da demanda. Por analogia, o raciocínio deveria ser aplicado para cá. 



    Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, de modo que sejam sanadas as quatro omissões acima apontadas (suspensão dos direitos políticos, tipicidade, elemento subjetivo e ANPC). Uma vez acolhidos, requer a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, de modo que, revistado o aresto embargado, seja afastada a pena de suspensão dos direitos políticos, desde já. Ademais, requer seja extinta a demanda, observada a atipicidade da conduta. Não sendo o caso, requer, ao menos, seja franqueada ao embargante a entabulação do ANPC”. (grifos nossos) 



    O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 217).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorre na espécie. 



    Os embargos, portanto, não merecem ser acolhidos. 



    A propósito, destaco o teor da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 35, p. 6-7):



    “APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992.



     - Os agentes políticos municipais se submetem à Lei 8.429/1992, inexistindo qualquer antinomia entre seu regime de responsabilização e o do Decreto-Lei 201/1967, uma vez que se trata de esferas independentes. Inaplicabilidade do entendimento da Reclamação n. 2.138/DF, em que o Supremo Tribunal Federal tão somente salientou que aos agentes políticos detentores de prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, "c", da Constituição não seria possível a cumulação de dois regimes de responsabilidade político-administrativa. Excetuados aqueles submetidos ao regime especial de responsabilidade da Lei n. 1.079/1950 (Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal e Procurador-Geral da República), mostra-se viável a aplicação da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos. Precedentes do STJ e do STF. 



    LEI Nº 8.429/92. CONSTITUCIONALIDADE. - Inexistência de inconstitucionalidade formal ou material da Lei nº 8.429/92. Precedentes desta Corte e do STF. 



    SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZAO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Diante da independência das esferas de responsabilização, mostra-se indevido o sobrestamento da ação civil pública em virtude do ajuizamento de ação penal sobre os mesmos fatos, sobretudo porque não alegada sua inexistência material. Inteligência dos arts. 110 do CPC, 66 e 67 do CPP. 



    LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA 



    - Inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados ou que tenham concorrido com o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária). Precedentes do STJ e desta Corte. Hipótese em que, ademais, a ação de improbidade se baseia no dolo do ex-Prefeito réu em induzir os Vereadores Municipais em erro. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. ATOS DE IMPROBIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



      - Mostra-se devida a manutenção da condenação do réu ex-Prefeito como incurso no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, aplicando-se as sanções previstas por seu art. 12, III, em razão do encaminhamento de projetos de lei à Câmara de Vereadores visando ao custeio do IV Fórum de Juventude Políticas do MERCOSUL, sem esclarecer que se tratava de evento organizado pela juventude do Partido dos Trabalhadores, com caráter nitidamente ideológico e partidário. Violação dos princípios da moralidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, configuração do desvio de finalidade apto a ensejar a caracterização de ato de improbidade. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA”.



    No caso concreto, o ora Recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, I, da Lei 8.492/92, tendo o juiz sentenciante reconhecido o dolo na conduta do agente, nestes termos (eDOC 30, pp. 18-21): 



    “Manifesta é a violação aos princípios da moralidade (pois não dotou de boa-fé e demonstrou atitude contrária à boa administração), da impessoalidade (por desvirtuar o ato de sua finalidade que não foi norteada pelo interesse público) e, até mesmo, da legalidade (agindo o Réu em desacordo com e fora daquilo que expressamente determinado em lei).



    A situação se enquadra na hipótese prevista no artigo 11, inciso I, da citada Lei nº 8.429/1992, caracterizando efetivo ato ímprobo, pois presentes a ilegalidade da conduta, a lesividade ao erário (consubstanciado nos valores dispensados no evento) e o dolo pela parte Ré.



     Em relação ao dolo, este deve restar provado, de modo a se configurar a improbidade administrativa, em qualquer de suas modalidades, do art. 11, da Lei n. 8.429. Veja-se que o núcleo está no desvio de finalidade, punindo-se o agente que age contrariamente ao objetivo de lei, porquanto, no expressar de Mateus Bertoncini, ‘se é o fim legal que merece ser prestigiado, é natural coibir-se o desvio, anulando o ato, e, de outra parte, punindo-se o administrador que agiu ou se omitiu, em função de preferências pessoais, de sua arbitrária vontade, agora caracterizadora de ato de improbidade administrativa’. Amplo é o conteúdo do texto, pois abrange a prática do ato ilícito, de desvio de finalidade e de qualquer atividade contra legem, desgarrada do interesse público, isto é, não enquadrada dentro do quadro de funções ordenadas pela lei ou pelo regulamento, bem como o desempenho de atos que não são da competência do agente. Não cabe ao agente descambar para o excesso de poder e invadir a esfera de atribuições estabelecida por outro funcionário, que ocupa posto diferente. Estende-se a imposição desse controle aos agentes de qualquer dos Poderes do Estado, abranendo, pois, os atos legislativos e jurisdicionais. Assim, não se permite a um juiz de direito sair às ruas e efetuar prisões. Nem se tolera que um prefeito municipal utilize verbas públicas para fins diferentes daqueles constantes na lei orçamentária. Todas as funções públicas estão reguladas com minudência, descrevendo os direitos, deveres e atribuições. Para manterem-se íntegras, devem expressar que estão executando ou trilhando a vontade legal”. 



    E, diga-se que, no caso de conduta lícita por violação dos princípios que regem a Administração Pública, seja no desvio de finalidade ou excesso de poder, é necessário que a atuação se dê de forma consciente. 



    Diante de tais considerações e frente a prova dos autos, entendo que houve a vontade, concretizada, do Réu, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, de custear evento -a Jornada - de seu Partido (PT) e seus filiados de promovendo-o”. (grifos nossos)



    Assim, quanto à conduta do ora Embargante, a instância de origem considerou que houve o dolo. 



    Diante de tal premissa, conforme afirmado na decisão ora embargada, não é possível chegar à conclusão diversa, sem a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame de fatos e das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Quanto à alegação de que “o tipo previsto no artigo 172, do Código Penal, reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual”, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.109.850-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.05.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. Alegações de dificuldade financeira enfrentada pela empresa a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa e ausência de demonstração de dolo específico. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Constitui hipótese de ofensa indireta ao texto constitucional a alegação de ofensa do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, por se tratar de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 680.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 26.03.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante” (RE 1.472.977-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.05.2024).



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.077.733, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.10.2024:



     “Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de CARLOS ALBERTO PEREIRA, à época Prefeito de Lavras (MG), IARA MENICUCCI NOGUEIRA, e MARIA ÂNGELA ALVARENGA RODRIGUES, Superintende e Secretária daquela municipalidade, respectivamente, alegando desvio de verbas do instituto Lavrasprev, com base em inquérito policial e em ação penal, nos quais os réus foram incursos nos delitos previstos no art. 1º, I, IV e XIV do Decreto-lei 201/67 e no art. 168-A, caput, do Código Penal. Sustentou-se a ocorrência de ato de improbidade "consistente em desvio de verbas junto à Secretaria Municipal de Saúde com destinação diversa que não as previstas, bem como apropriação pelo município dos valores descontados dos servidores públicos a título de contribuição previdenciária que não foram repassados ao Fundo de Previdência”.



    Requereu-se, ao final, a condenação dos réus pelos arts. 10 e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com as penas do art. 12, I, do mesmo diploma legal. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, e, especificamente em relação ao réu, CARLOS ALBERTO PEREIRA, condenou-o na condutas tipificadas nos arts. 9º, X e XI; 10, I e XI; e 11, II; da LIA, impondo as seguintes determinações (Doc. 27, fl. 19):



    (...)



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença de procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Vol. 52; fl. 1.946 dos autos físicos):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONFIGURAÇÃO DE DOLO GENÉRICO - DANO AO ERÁRIO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO "IN SPECIE". - Demonstrado pelo conjunto probatório que as contribuições previdenciárias recebidas não foram repassadas ao órgão previdenciário, incidem os agentes públicos responsáveis em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, com afronta direta ao art. 37 § 1° da CR. - Existindo prova de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário, acrescido do elemento subjetivo traduzido pelo comportamento do agente público, configurada resta a prática dos atos de improbidade previstos nos artigos 9°, 10° e 11° da lei 8.429/92. - Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, o Julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, tudo em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na interpretação e aplicação daquele referido dispositivo.“



    (...)



    No caso concreto, o Tribunal de origem condenou o ora recorrente, ao entendimento de que desviou verbas da Secretaria Municipal de Saúde em proveito próprio, apropriando-se de rendas pública que deveriam ter sido repassadas ao Instituto de Previdência Municipal, aos seguintes fundamentos (Vol. 52, fls. 8-11):



    (...)



    No Recurso Extraordinário, o recorrente alega não ser razoável as sanções que lhe foram impostas pelo Tribunal de origem, uma vez que não ficou comprovado que ele tenha se beneficiado com o dinheiro não repassado, bem como ser impossível sua condenação na esfera administrativa, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, transitado em julgado, já reconhecera a ausência do dolo na seara criminal. 



    Acerca desses pontos, pela pertinência e por esclarecedores, vale conferir os seguintes trechos do acórdão STJ, que negou provimento ao Agravo Interno do ora recorrente, referindo-se às decisões do Tribunal de origem, no qual consignado o dolo do agente e a necessidade de ressarcimento ao erário pelo ora recorrente. Confiram-se (fls. 3-4, Vol. 244):



    (...)



    Por tudo aqui exposto, verifica-se que o acórdão recorrido condenou o ora recorrente com base na Lei 8.429/1992 e nas provas dos autos, aos fundamentos de que, mesmo após reiteradas advertências da Secretaria de Finanças para recolhimento ao LAVRASPREV, o requerido com plena ciência da ilicitude deixou de recolher as contribuições previdenciárias recebidas ao órgão previdenciário, e que a verba desviada não foi encontrada na conta do Município ou em qualquer outro local. 



    Aduziu, ainda, que não foi comprovado que a absolvição na esfera criminal negou a existência do fato criminoso ou afastou a sua autoria. Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (...)” (grifos nossos)



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 59.517, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 24.05.2024:



    “1. Trata-se de reclamação, formalizada Altair de Freitas Cunha, contra acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Agravo Interno nº 70085678340 (70085271302 (CNJ: 0040683- 40.2021.8.21.7000), mediante o qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989-RG/MG (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação de improbidade administrativa contra si, imputando-lhe a prática dos atos descritos no arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 1992, uma vez que ocupava o cargo de Comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros e de Chefe da Seção de Prevenção de Incêndio.



    3. Relata que a sentença de parcial procedência do pedido restringiu-se à condenação dos corréus, absolvido o reclamante. Noticia que em sede de apelação, a Corte local deu parcial provimento ao apelo do Parquet condenando o reclamante nas condutas previstas no art. 11, caput, da Lei 8.429/92. Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos.



    (...)



    6. Ademais, destaca ser incontroverso que “o acórdão proferido pelo TJRS fixou a presença de dolo genérico, situação que afasta ipso facto a incidência da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em tela, de acordo com o decidido no Tema 1.199/STF”. Portanto, “em observância ao Tema nº 1.199/STF, compreende-se ser indispensável, para acolhimento da pretensão inicial sancionatória, a presença do elemento subjetivo – dolo específico (situação em que o agente voluntariamente pratica conduta típica com finalidade especial e resultado específico) – para a configuração dos atos de improbidade administrativa do art. 11 da LIA, no qual enquadrada a parte ré na exordial da presente ação”. Repisa que não houve a condenação com base em dolo específico ou direto, mas em dolo genérico.



     (...)



    13. No caso em tela, alega-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR, leading case do Tema nº 1.199 da sistemática da Repercussão Geral, cuja ementa fixou:



    (...)



    15. Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo interno, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento do citado tema, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 82, p. 31, 35-36, e 42; grifos nossos):



    (...)



    16. Com efeito, a partir da leitura do ato reclamado, observa-se que, na espécie, o ato de improbidade pelo qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias.



    17. Desse modo, observo que não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o qual é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo. 



    18. In casu, o Tribunal de origem exerceu atribuição própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, ao reputar não haver contrariedade à tese firmada no ARE nº 843.989/PR, Tema RG nº 1.199, negando seguimento ao recurso extraordinário.



    (...)



    19. Com efeito, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    20. Ademais, a conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito o seguinte julgado:



    (...)



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal” (grifos nossos)



    Reporto-me, ainda, à manifestação do Ministério Público Federal que emitiu parecer nos autos da referida Rcl 59.517, o qual está assim ementado: 



    “Processo civil. Reclamação. Suposto descumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199 de RG. 1. A parte reclamante interpôs agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Na espécie, o ato de improbidade é doloso, o que não se adéqua, para fins de aderência estrita, ao paradigma do Tema 1.199/STF, atinente, no ponto da retroatividade da nova LIA, a atos de improbidade culposos. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 3. Pela improcedência da reclamação”.



    Assim, na hipótese dos autos, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021 (Tema 1199), especialmente, em razão da ausência de reconhecimento do elemento subjetivo culposo da parte requerida pela instância inferior.



    Desse modo, a decisão embargada está bem fundamentada e clara a respeito do entendimento exposto sobre a questão dos autos. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira T